Tribunal: TJDFT
Processo: 0722194-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (sem caráter terminativo) QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Recurso inominado (ID. 15127913) interposto pelo ex-sócio da empresa devedora contra decisão de deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a qual determinou o prosseguimento da execução, com a consequente intimação do recorrente para pagamento da quantia exequenda.
II. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei n. 9.099/95, Arts. 41 e 52 c/c CPC, Art. 994), o recurso interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória (CPC, Art. 136) que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal. Destaca-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo (Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1149113, DJE: 13/02/2019), nem tem natureza terminativa.
III. No mais, verifica-se erro grosseiro na escolha do recurso interposto, totalmente dissociado de embasamento legal, uma vez que contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (RITRJE, Art. 31).
IV. Recurso não conhecido.